Tribunal: TJDFT
Processo: 0705609-16.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 882 DO STJ. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.280.871/SP.

I – O e. STJ, sob o regime dos recursos repetitivos, no REsp 1.280.871/SP definiu o Tema 882 com a seguinte redação: “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram.”

II – A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP não se aplica aos condomínios originados de parcelamentos irregulares do Distrito Federal por se tratar de hipótese fática distinta.

III – Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.